Tribunal: TJSP
Processo: 1015457-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016, posterior ao certame – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015457-66.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anulação

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/06/2020

Data de publicação:

04/06/2020

Ementa:

ADMINISTRATIVO – POLÍCIA MILITAR – Candidato reprovado no teste de avaliação psicológica – Pretensão de desconstituição do ato administrativo - Possibilidade – Etapa não prevista em lei formal – Súmula 44 do STF – Não se aplica a Lei Complementar Estadual no 1.291/2016, posterior ao certame – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.